Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701656-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO AGRAVADO: DEJANE WELTON LOPES DOS SANTOS, MARIA JOSELIA PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do PJE n.: 0701298-62.2020.8.07.0018, no qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Em decisão monocrática desta Relatora foi concedida a gratuidade de justiça em sede de antecipação de tutela recursal, ID 31223941, o que permitiu a remessa dos autos de origem a esta Turma Recursal para apreciação do recurso inominado interposto pelo ora agravante. O Recurso Inominado (0711942-66.2021.8.07.0006) já foi julgado, tendo sido concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, tendo em vista que o objeto do presente agravo se limitava à concessão da gratuidade de justiça a fim de “destrancar” o recurso inominado interposto na origem, bem assim que o citado recurso já foi julgado e que em seu bojo foi concedida a gratuidade pleiteada, houve evidente perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora